Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0731798-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Josué Evangelista Alves Marconi Medeiros Marques de Oliveira Distrito Federal Embargados: Os mesmos Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Josué Evangelista Alves e Marconi Medeiros Marques de Oliveira e pelo Distrito Federal contra o acórdão (Id. 31823505) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelos dois primeiros embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator